Tribunal: STJ
Processo: 0009243-22.2019.8.14.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035610 - PA
(2025/0332842-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: KAIO AUGUSTO SILVA DE LIMA
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103
GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
WALDIR SOUZA DA COSTA - PA019910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser
art. 619,
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo,
ao negar provimento ao recurso em questão (e-STJ fls.
),
476/483
mantendo, consequentemente, a decisão por meio da qual o Ministro
Presidente deste Superior Tribunal não conheceu do agravo em recurso
especial defensivo, com fundamento na
(e-STJ fls.
Súmula n. 182/STJ
).
435/436
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento,
como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no
recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é
art. 619,
compatível com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56781484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c083dfb5-5772-4761-9d87-6b86a950dbc0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c083dfb5-5772-4761-9d87-6b86a950dbc0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035610 - PA
(2025/0332842-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: KAIO AUGUSTO SILVA DE LIMA
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103
GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
WALDIR SOUZA DA COSTA - PA019910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser
art. 619,
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo,
ao negar provimento ao recurso em questão (e-STJ fls.
),
476/483
mantendo, consequentemente, a decisão por meio da qual o Ministro
Presidente deste Superior Tribunal não conheceu do agravo em recurso
especial defensivo, com fundamento na
(e-STJ fls.
Súmula n. 182/STJ
).
435/436
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento,
como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no
recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é
art. 619,
compatível com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAIO AUGUSTO SILVA
DE LIMA, contra acórdão de minha relatoria, que negou provimento ao agravo
regimental, assim ementado (e-STJ fl. 476):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela
Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
2. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou especificamente,
nas razões do agravo, o entrave atinente à
, apontado pelo
Súmula n. 7/STJ
Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial,
limitando-se a apresentar alegações genéricas.
3. Para que se considere adequadamente impugnada a incidência do entrave
da
, "o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula n. 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de
fatos e provas" (AgRg no
, Rel. Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.060.997/SC
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
4. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
5. Agravo regimental não provido.

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls.
), o embargante alega que o
488/494
acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto ausente o enfrentamento do dissídio
jurisprudencial (e-STJ fl. 492).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar
o vício apontado, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e
constitucionais mencionados nas razões recursais, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
art. 619,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar provimento ao
recurso em questão (e-STJ fls.
), mantendo, consequentemente, a decisão por
476/483
meio da qual o Ministro Presidente deste Superior Tribunal não conheceu do agravo em
recurso especial defensivo, com fundamento na
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
435/436
Nesse contexto, como é sabido, é firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento —
como na hipótese dos autos —, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido,
tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE
DE DEPENDENTE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL.
DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 174.304/PR
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.487.963/RS
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
[...]

X - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.011.951/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
29/5/2023,
31/5/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE
PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do CPP. A mera irresignação com o entendimento
art. 619,
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao não conhecer do referido
recurso, ante a intempestividade (e-STJ fls.
).
423/428
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na
hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de
Precedentes.
admissibilidade recursal.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível
art. 619,
com o recurso protocolado.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp n. 1.964.153/SP
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
7/12/2021,
13/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO
QUE
NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS
julgado em
DJe
. - grifei
24/10/2017,
7/11/2017)

Desse modo, tendo a irresignação defensiva recebido o devido e suficiente
tratamento jurídico, como na espécie, não existem vícios a serem sanados no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

Ora, na hipótese vertente, o que se percebe é a intenção do embargante de
provocar o rejulgamento da causa, situação que, por não constar das hipóteses de
cabimento delineadas no
do CPP, se mostra incompatível com o recurso
art. 619,
protocolado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. BIS IN IDEM.
REDISCUSSÃO DA TESE RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe
o
do CPP.
art. 619
2. Reconhecimento de erro material que não altera a manutenção da vetorial
negativa.
3. O fato de o crime de ter sido cometido, mediante diversas facadas, diante
de um grande número de pessoas em data festiva para vítima, desborda do
tipo penal de homicídio, caracterizando maior desvalor às circunstâncias do
crime, tal como concluíram as instâncias ordinárias.
4. A alegação de omissão quanto à tese de bis in idem revela-se mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que resultou
desfavorável à parte.
5. Buscar o rejulgamento da causa, ante a inexistência das hipóteses
previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a presente via
art. 619
recursal.
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos
modificativos. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp n. 2.021.252/RS
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/6/2023,
26/6/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES
DIVERSAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

6. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl
no RHC n.
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
175.790/MG,
Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2023,
15/6/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento
do caso.
[...]
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC n.
Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
800.677/RJ,
julgado em
DJe
.
12/6/2023,
15/6/2023)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE ANTERIOR
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM
NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO.
1. O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos
do
do Código de Processo Penal, é a existência de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto que deveria ser
pronunciado no acórdão.
2. Depreende-se dos autos que não houve a ocorrência do vício alegado, mas
mera irresignação da parte embargante, que pretende obter o reexame da
causa com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que a
reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do recurso,
configurando abuso do direito de defesa, hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados com a determinação de que seja
oficiado ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, com urgência,
para que prossiga no julgamento dos apelos defensivos, consoante
determinação constante da decisão de fls.
independentemente da
4.897/4.912,
publicação deste acórdão ou da eventual interposição de outro recurso.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp n. 1.720.273/AL
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
3/3/2020,
.
12/3/2020)
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: 5bff83b4-1c5e-4080-b6cb-7c0e6555eaec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0332842-9
AREsp 3.035.610 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00092432220198140006 92432220198140006
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAIO AUGUSTO SILVA DE LIMA
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103
GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
WALDIR SOUZA DA COSTA - PA019910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KAIO AUGUSTO SILVA DE LIMA
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103
GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
WALDIR SOUZA DA COSTA - PA019910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449911434650443@
2025/0332842-9 - AREsp 3035610 Petição : 2026/0036160-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:55
Código de Controle do Documento: 4001B980-8CA8-4FD1-A829-9960B49958BE